Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-33.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-33.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 487.030.791-04 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADOS PELO APELADO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo, inexiste falha na prestação de serviços dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício previdenciário do consumidor, de forma que não há falar em restituição de valores descontados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que falar em indenização por dano moral.

Na hipótese, além deste processo, o Apelado ajuizou mais 07 (sete) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelante. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da Requerente. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000232-33.2021.8.11.0048

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Desconto Indevido em Conta Corrente c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato com Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Restituição em Dobro

ajuizada por
JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o Banco Apelante a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Apelante defende a validade da contratação e inexistência de falha da prestação de serviços.

Alega que a cobrança é legítima, motivo pelo qual não subsiste o dever de restituir os valores descontados. Além disso, assevera que não ficou demonstrada a má-fé do Banco para ensejar a devolução em dobro.

Sustenta que não ofendeu a honra do Apelado e que não é o caso de configuração de danos morais, haja vista que não cometeu qualquer ato ilícito que justifique a condenação fixada na sentença. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 147822183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Desconto Indevido em Conta Corrente c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato com Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Restituição em Dobro

em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou descontos de empréstimo consignado que ocorreram sem a sua anuência.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos referentes à operação objeto da lide, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco asseverou que a contratação é legítima e que não há falar em cobrança indevida. Como prova de sua assertiva, o Apelante juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário com autorização para desconto em folha de pagamento assinado pelo Consumidor. Acostou, ainda, os documentos pessoais fornecidos pelo Apelado no ato da contratação (ID. 147822164).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou procedente a pretensão, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o Banco Apelante a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelada aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Na petição inicial, o Apelado alegou desconhecer a operação bancária, pugnando pela declaração de inexistência da relação jurídica.

Ocorre que, na contramão das assertivas do Consumidor, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelante fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco, assinado pelo Consumidor e acompanhado dos documentos pessoais e Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do Consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que o Apelado faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrada de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelado sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelado é cliente acostumado à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu extrato de empréstimo consignado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para o demandante, já que está afeita a esta espécie de operação.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora impugnou genericamente a validade do contrato de empréstimo. Resultou da instrução processual que a autora recebeu o valor do empréstimo e deu a ele destinação desejada. Aliás, a autora não negou haver recebido o valor do empréstimo. Faltou-lhe dizer com clareza o que imputava como ilegal e o que pretendia obter, de resultado prático, como provimento jurisdicional. Até porque inadmissível a simples declaração de nulidade do contrato sem que a autora tenha cogitado devolver o dinheiro recebido do banco. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025861320208260189 SP 1002586-13.2020.8.26.0189, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

Destaco, ainda, que ao pesquisar no PJE de 1.o grau, constatei que além deste processo, o Apelado
ajuizou mais 07 (sete) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição
Financeira Apelante, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que o Apelado ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses processos fracionados, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.o do CPC.

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Por todo o exposto, estando latente a higidez e a legalidade da contração, com a disponibilização do valor tomado, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não sendo cabível a condenação da Instituição Financeira à restituição dos valores descontados, muito menos ao pagamento de danos morais.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, que ficarão suspensos em razão do art. 98, § 3.o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022